Tribunal: TJES
Processo: 5007245-75.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007245-75.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RECORRIDO: AELITON RAMOS MOREIRA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. NULIDADE DO CONTRATO DE TRABALHO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FUNÇÃO PERMANENTE. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS. RECURSO DO MUNICIPIO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Adoto o relatório sentencial em verbis: “Pois bem, a questão gira em torno do direito ou não da parte autora ao pagamento de verbas de FGTS, na relação contratual submetida a regime especial de contratação temporária regulada por leis municipais”.

2. A sentença objurgada julgou o feito procedente em parte para:
DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS,
descritos nos autos, celebrados entre a parte autora e o MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, DECLARANDO, AINDA, a PRESCRIÇÃO
das parcelas anteriores a 30 de julho de 2019,
CONDENANDO o requerido ao pagamento do FGTS
de
AELITON RAMOS MOREIRA
pelos períodos demonstrados no id 47587267 e id 47587268,
iniciado em 30 de julho de 2019, das horas efetivamente trabalhadas até 30 de janeiro de 2024.

3. O
Município de Guarapari
interpôs recurso inominado pleiteando a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

4. A questão central reside na validade dos sucessivos contratos temporários. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
RE 705.140 (Tema 308)
, fixou a tese de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem concurso público é nula, gerando apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento dos depósitos do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

5. A contratação temporária pelo recorrido para suprir uma necessidade de pessoal de caráter permanente, em detrimento da realização de concurso público, desvirtua a natureza do instituto da contratação temporária, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF, a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus a parte autora à verba de FGTS. Nesse contexto, observa-se que os dispositivos constitucionais supramencionados foram claramente afrontados, uma vez que não foi comprovado o preenchimento dos pressupostos necessários para que a ré procedesse com a excepcionalidade dos contratos temporários.

6. Quanto ao pedido subsidiário de limitação da nulidade, este não encontra amparo jurídico, pois a sucessividade das renovações contamina a própria essência da contratação desde que se tornou habitual e permanente para atender serviço essencial da administração.

7. Ante o exposto, voto no sentido de
conhecer
o Recurso Inominado e
negar-lhe provimento
, mantendo a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09).

8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação. Isento de custas processuais por força de lei.

Victor Moertenschlg Da Costa frias

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)